Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010606-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), DOM INACIO COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.754.693/0002-64 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - LIMINAR INDEFERIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o deferimento da medida liminar recursal.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
”, interposto por DOM INACIO COMERCIO DE GRAOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na ação de n.o 1013088-45.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 144645299 – autos n.o 1013088-45.2024.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por DOM INÁCIO COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a reativação da inscrição estadual da Impetrante, bem como da emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Aduz, em apertada síntese, que no dia 26.03.2024 foi surpreendida com a Notificação no 155523/1825/68/2024 encaminhada ao seu Domicílio Tributário Eletrônico – Dte, informando a suspensão de sua inscrição estadual, sob o fundamento de que o contribuinte realizou operações com saída de mercadoria que não possuem entrada documentada no estabelecimento.

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada se mostra manifestamente ilegal e arbitrário, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a reativação da inscrição estadual da Impetrante, bem como da emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 149417003 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Por fim, convém salientar que, segundo a decisão administrativa de ID no 149417003, restou comprovada a entrada interestadual de 613.200 quilos de milho no estabelecimento, bem como a saída de 650.560 quilos de grãos no valor de R$ 895.399,62 (oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), com ICMS destacado e não recolhido no valor de R$ 89.257,11 (oitenta e nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos).

De mais a mais, o Fisco Estadual constatou que a Impetrante efetuou a venda de 37.630 quilos de produtos primários sem a origem comprovada do produto, sem o devido registro de passagem das Notas Fiscais, tanto de entrada como de saída, bem como sem o recolhimento do ICMS destacado e devido, fato este que atesta, ao menos nessa quadra processual, a veracidade dos fundamentos do Fisco e a legalidade no ato praticado.

Logo, ao que me afigura neste limiar, a autoridade Impetrada, em nítida observância ao princípio da legalidade, apenas atuou conforme previsto na legislação tributária vigente, de modo que não vislumbro, ao menos nesse momento, ilegalidade no ato administrativo praticado.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...)em 26/03/2024 foi surpreendida com a NOTIFICAÇÃO N° 155523/1825/68/2024 (DOC. 05) encaminhada ao seu Domicílio Tributário Eletrônico – Dte, informando a SUSPENSÃO DE SUA INSCRIÇÃO ESTADUAL, sob o fundamento de que havia realizado operações com saída de mercadoria com ausência de entrada documentada no estabelecimento
”.

Aduz
“(...)Todavia, a divergência apontada entre a quantidade de compra e venda no relatório circunstanciado se faz em razão de dois lotes de milho que foram devolvidos por não atenderem aos padrões exigidos pelo comprador final, consoante se observa nas notas fiscais de devolução n° 18 (DOC. 06) e n° 25 (DOC. 07)”.

Assevera que
“(...)Em razão da inobservância das notas fiscais de devolução, o Fisco, de fora arbitrária, decidiu suspender a inscrição estadual da Impetrante, agindo em flagrante violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como violando a livre iniciativa, consagrado Parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal”.

Ressalta
“(...)Com a devida vênia, Nobres Julgadores, a decisão deve ser reformada, pois a suspensão da inscrição estadual de ofício por suposto descumprimento de obrigação tributária é grave ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, medida que obsta o exercício comercial em desobediência a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, sendo evidentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que a empresa Agravante está PARALISADA desde o acontecido”.

Ressalta
finalmente
“(...)Diante de todo o exposto, a decisão merece ser integralmente reformada, para determinar que o Agravado prossiga o imediato restabelecimento ATIVO da Inscrição Estadual n° 14.044.105-0 da Agravante, consequentemente possibilitando a emissão de nota fiscal eletrônica e manutenção das demais atividades empresariais, em razão da probabilidade do direito demonstrado e a inobservância ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, bem como pela violação aos princípios do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa previstos no inciso IV e Parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Concedida a medida liminar inaudita altera pars para determinar que o Agravado prossiga o imediato restabelecimento ATIVO da Inscrição Estadual n° 14.044.105-0 da Agravante, consequentemente possibilitando a emissão de nota fiscal eletrônica e manutenção das demais atividades empresariais, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da probabilidade do direito demonstrado e a inobservância do princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, bem como pela violação aos princípios do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa previstos no inciso IV e Parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal(...)”.

O pedido de antecipação de tutela foi
deferido

(ID.

211305169).

Contrarrazões (ID. 214712673).

Contra decisão que concedeu a antecipação da tutela a parte agravada interpôs agravo interno (I. 214772675).

Contrarrazões ao agravo interno (ID. 217530661).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto p
or

DOM INÁCIO COMERCIO DE GRÃOS LTDA
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que
in
deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento/reativação da inscrição estadual da empresa impetrante.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas lim
in
ares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Na hipótese
, aduz a agravante, em apertada síntese, que
no dia 26.03.2024 foi surpreendida com a notificação no 155523/1825/68/2024 encaminhada ao seu domicílio tributário eletrônico – Dte, informando a suspensão de sua inscrição estadual, sob o fundamento de que o contribuinte realizou operações com saída de mercadoria que não possuem entrada documentada no estabelecimento.

Pontua que o ato praticado pela autoridade agravada se mostra manifestamente ilegal e arbitrário, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A
parte agrava
da
sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que
“(...)
há graves indícios de irregularidades envolvendo a impetrante, motivando assim ação preventiva por parte do fisco a fim de evitar danos ao erário bem como concorrência desleal”
.
(
ID. 155823205 – feito de origem)

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o deferimento da medida liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Esta e. Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1014698-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)” (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1006402-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)”(grifo nosso)

Se não bastasse, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravante.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão
das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa relativas à suspensão d inscrição estadual e o impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024